Tribunal: TJMT
Processo: 0029559-29.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029559-29.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JULIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 390.429.848-80 (VÍTIMA), KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DELITOS DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – RECURSO DA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E PROVA TESTEMUNHAL QUE ILUSTRAM O ELEMENTO ÂNIMICO DE AMBAS AS INFRAÇÕES PENAIS – INVEROSSIMILHANÇA DO DEPOIMENTO DO ACUSADO – ATESTADO O CONHECIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DAS
RES
E DA FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO UTILIZADO – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA – PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – SITUAÇÃO FINANCEIRA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não podem ser conhecidas as razões recursais apresentadas em sede de aditamento, na medida em que, após o oferecimento da peça correspondente, não é dado a parte modificá-la, dado o fenômeno da
preclusão consumativa
, sob pena de se chancelar tumulto processual e ofensa à paridade de armas. De todo modo, permanece viável da adoção de providencias
ex officio
no interesse da Defesa se e quando reveladas ilegalidades.

2.

Não prospera o pedido de absolvição pela prática dos delitos de receptação e de uso de documento público falso quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável,
que o acusado conduziu automóvel objeto de crime patrimonial anterior e apresentou documento pessoal contrafeito aos agentes públicos, cientes de tais circunstâncias.

3.

“
A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais
”. (N.U 0002247-92.2015.8.11.0018. Rel. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 02.04.2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Kenes Estevam de Oliveira

em

que busca a reforma da sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput
, e 304,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Em razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, com amparo na insuficiência probatória, além da concessão da gratuidade da justiça, dada sua hipossuficiência econômica.

Após a apresentação das contrarrazões pelo
Parquet
, a parte recorrente apresenta “
aditamento
” à peça recursal, no qual requer, em inovação argumentativa, o redimensionamento da pena privativa de liberdade e de multa, bem como a alteração do regime prisional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, circunscrevendo-se a adotar
per relationem
os fundamentos expostos em sede de contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que não podem ser conhecidas as razões recursais apresentadas em sede de aditamento, na medida em que, após o oferecimento da peça correspondente, não é dado a parte modificá-la, dada a
preclusão consumativa
. A propósito, sequer ao
Parquet
foi oportunizado o contraditório acerca das novas teses arguidas, de modo a se corporificar, nessa medida, inequívoco tumulto processual e ofensa à paridade de armas (Nesse sentido: TRF3. AP 0000232-96.2009.4.03.6007/MS. Rel. Des. Federal Marcelo Saraiva. DJe 14.09.2015).

Nesse norte, e sem perder de vista a viabilidade da adoção de providencias
ex officio
no interesse da Defesa caso reveladas ilegalidades, passo a apreciar a vertente insurgência exclusivamente a partir das razões recursais inicialmente apreciadas.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Kenes Estevam de Oliveira

em

que busca a reforma da sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput
, e 304,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Segundo a denúncia, “
(...) entre os dias 08.06.2019

a

24.07.2019, nesta urbe

e comarca de Cuiabá,

o denunciado KENES adquiriu em proveito

próprio, das mãos de terceiro identificado apenas como NEGUINHO MESSIAS,

o veículo fiat toro, de

cor branca, placas originais QNM-9037/SP, de propriedade da vítima JULIANO, que sabia ser produto

de crime de roubo

à mão armada com concurso

de pessoas, ocorrido na cidade de MONGAGUÁ/SP
” (id.
34992467
, p. 02
).

Narra-se, também, que “
(...)
no dia 24 de julho de 2019, por volta das 23:00

horas, no Posto Jumbo, situado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado KENES fez uso de RG falsificado, supostamente emitido pela

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que consta

o suposto registro

n° 00.009271-98
” (id.
34992467
, p. 02
).

Nesta instância recursal, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, com amparo na insuficiência probatória, além da concessão da gratuidade da justiça, dada sua hipossuficiência econômica.

Apreciando inicialmente o
pedido absolutório
, verifica-se que, a despeito das alegações veiculadas nas razões recursais, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade dos fatos delitivos e a autoria, tornando impositiva a manutenção da resposta condenatória.

Nesse sentido, deflui-se que
a
materialidade delitiva
ressai do auto de prisão em flagrante (id.
34992474
, p. 01
), do boletim de ocorrência (id.
34992480
, pp. 01/02
), laudo de exame em veículo (id.
34992469, pp. 02/05
), termo de exibição e apreensão (id.
34992476, p. 02), auto de avaliação indireta (id. 34993454, p. 01),
boletim de ocorrência alusivo ao crime antecedente (id.
34993491, p. 01
) e laudo pericial de constatação de falsidade documental (id.
34993496, p. 01
).

No que tange à
autoria
, constata-se que, em seu interrogatório colhido em sede judicial, o acusado declarou que o automóvel apreendido em seu poder teria sido adquirido de um sujeito conhecido como
Messias
, residente em Jatai/GO, e que desconhecia se tratar de produto de crime. Destacou que pagou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, a título de entrada, e se comprometeu a pagar outra parcela de idêntico valor quando fossem enviados a procuração e os documentos faltantes, via SEDEX, além de outras 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Indagado, asseverou que o automóvel não foi vistoriado pelo DETRAN, pois ainda se encontrava sob negociação e que ele havia confiado na avaliação realizada pelo despachante da garagem, o qual lhe certificou que o automóvel seria regular. Ainda, destacou que desconhecia a falsidade do documento pessoal por ele apresentado às autoridades no momento de sua abordagem, pois o teria recebido após cumprir pena no Estado da Bahia por um agente penitenciário (mídia digital, id.
34996006).

Sob perspectiva adversa, o policial militar
Jovanil José Teixeira da Silva
depôs em juízo que, no dia do fato, a Polícia Militar foi acionada diante de um veículo
Hyundai
, modelo IX35, que estaria trafegando com faróis desligados e atravessando bruscamente as pistas e rolamento em “
zig-zag
” e que o acusado foi abordado na condução do veículo, revelando aparente nervosismo. Expôs que, após consulta de seu documento pessoal, averiguou-se a existência de mandado de prisão em aberto, sendo notado que o automóvel apresentava divergências, malgrado constasse como de normal circulação.

Segundo a testemunha, o recorrente afirmou, na ocasião, ser proprietário de uma garagem de automóveis na cidade de Várzea Grande/MT e que o automóvel que dirigia pertenceria a um cliente, destacando que havia outro veículo em sua residência sob sua responsabilidade. Após se deslocarem para o imóvel, foi localizado o automóvel
Fiat Toro
e constatada a existência de adulteração de seu chassi, mediante o emprego de scanner, sendo então revelado que o carro era produto de crime patrimonial.

Acerca do documento apresentado, destacou que a POLITEC pôde aferir, após contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, que o documento era falso (mídia digital, id.
34996006).

Outro não foi o relato do policial
Odevair Benedito da Silva
, colhido em ambas as etapas processuais (mídia digital, id.
34996006).

Diante das provas produzidas, constata-se que o depoimento do acusado não é capaz de desconstituir os elementos que respaldam a versão acusatória.

No que concerne ao
crime de receptação
, extrai-se que, em seu relato,
Kenes Estevam
não esclareceu a forma com que realizada a oferta do automóvel, a data em que as tratativas teriam ocorrido e, ainda, o modo como o veículo foi transferido de um a outro Estado da Federação.

Igualmente, não forneceu ele qualquer dado acerca do despachante responsável pela checagem do veículo ou do suposto revendedor do automóvel, identificado meramente como
Messias
; aliás, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Ademais,

em que pese o recorrente ter confirmado em juízo que estava trabalhando como revendedor de automóveis, sintomaticamente deixou de coligir o recibo do suposto pagamento efetuado, eventual cópia do contrato de compra e venda celebrado entre as partes ou mesmo qualquer documento hábil a comprovar a negociata.

Vale destacar que, conforme registrado na sentença, “
as informações trazidas nos autos sobre os antecedentes do acusado (...) revelam que esse fato não seria isolado na sua vida sua pregressa, na medida em que ele ostenta várias passagens criminais, principalmente relacionadas a delitos patrimoniais, permitindo concluir que não se tratava ele de pessoa ingênua, sem malícia, mas dotado de experiência e condições mínimas de proceder à avaliação acurada quanto a regularidade do automóvel que estava adquirindo, mormente porque o réu trabalhava no ramo de compra e venda de veículos, exigindo que ele se cercasse de mais cautela na aquisição de um automóvel, reunindo inclusive documentos comprovatórios quanto as providências adotadas para levantar a procedência e origem lícita do bem, até mesmo para fins de responsabilização de terceiro
” (id.
34995979, p. 07).

Assim, o elemento anímico do tipo encontra-se comprovado de modo inequívoco a partir dos testemunhos colhidos, das circunstâncias da suposta aquisição do bem ilícito e da inverossimilhança do relato do recorrente, considerada a sua expertise no ramo do comércio de veículos, contexto que certifica a sua ciência quanto ao caráter espúrio da
res
.

Outrossim, em relação ao
crime de uso de documento falso
, vê-se que há prova segura e substantiva de que o apelante fez uso de documento pessoal (RG) ciente de sua contrafação, sendo que o seu emprego consiste exatamente na apresentação deste aos agentes de segurança pública, o que satisfaz o tipo de injusto.

Com efeito, “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para a caracterização do crime de uso de documento falso, que o agente use o documento por exigência da autoridade policial
” (HC 145.824/MS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 22.02.2010).

É de se destacar que o recorrente é natural de Teófilo Otoni/MG e possui documento pessoal emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (guia de execução penal, id.
34992470; id. 34992478), sendo paradoxal que também possua registro no Estado da Bahia.

De qualquer sorte, não é crível a versão por ele apresentada em juízo, no sentido de que o documento falsificado ter-lhe-ia sido entregue por agente público no exercício de suas funções, sobretudo a se considerar que, conforme informação da equipe de inteligência daquele Estado, o documento não se encontrava no respectivo sistema de registro.

Desse modo, há prova para além de dúvida razoável que respalda o juízo condenatório, tornando inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
e, portanto, o pedido de absolvição.

Por outro lado,
inadmissível a pretendida
gratuidade da justiça
,
já que a condenação do culpado ao pagamento das custas é efeito
ex lege
da condenação, estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal, que independe de sua situação financeira.

De todo modo, é possível que a parte possa a vir a ser beneficiada com a
suspensão da cobrança
, já que, nos termos do
art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, sendo comprovado o estado de pobreza da pessoa condenada, a cobrança ficará suspensa
pelo prazo de
cinco anos
, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele interstício quando aquela não puder satisfazer o débito.

Ocorre, contudo, que
“
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Nessa toada, somente será possível aferir se o recorrente faz jus a este benefício após o trânsito em julgado, quando cumprirá ao
Juiz da Execução Penal analisar a sua condição financeira e eventual pedido da Defesa.

Por derradeiro, verifica-se que, ao dosar as penas do acusado, o magistrado singular promoveu a exasperação da pena-base e da pena de multa de modo devidamente justificado e proporcional, considerada a existência de três condenações criminais definitivas em desfavor do recorrente, para além de sua reincidência, o que justifica não só o
quantum
de pena estabelecido como também o regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020